Tribunal: TJDFT
Processo: 0721281-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação ajuizada por MARIA ELIENES DA SILVA E SILVA, representada por PATRICK FELIX DA SILVA, contra o Acórdão n.o 1314477 proferido nos autos do conflito de competência n.° 0746366-89.2020.8.07.0000, julgado pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, por meio do qual foi afastada a aplicação do entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.° 3 (processo n.o 2016.00.2.024562-9), declarando competente a 5a Vara de Fazenda Pública para o julgamento de novas ações sobre saúde pública no DF. A propósito, assim restou ementado o acórdão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI COM SUPORTE DIALÍTICO. RESOLUÇÃO N. 12 DO PLENO DO TJDFT. ESPECIALIZAÇÃO DA VARA. DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Após a Recomendação n. 43 de 20/8/2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 238 de 6/9/2016, dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública. 2. Assim, com o advento da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (3/10/2019), a 5a Vara da Fazenda Pública passou a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, incumbindo-se ao reportado Juízo, sem prejuízo de sua competência originária, o conhecimento e processamento de novas ações sobre saúde pública. Ademais, o art. 3o da aludida Resolução excepcionou três hipóteses quanto ao exercício de tal competência pelo Juízo Fazendário, quais sejam: a) ações que versam sobre responsabilidade civil; b) ações civis coletivas e c) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmada na Lei n. 12.153/09. 3. Nessa toada, afigura-se que, com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Isso porque, se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei n. 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática. 4. Em verdade, depreende-se que a ratio da especialização da aludida vara, objetivando, precipuamente, a prolação de decisões uniformes e cunhadas de aprimoramento técnico, contrapõe-se à pulverização acarretada com a dispersão da distribuição aleatória direcionada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. Logo, a interpretação mais consentânea da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, da Lei n. 12.153/09 e das teses fixadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 consiste em compreender que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações que versem sobre saúde pública alcança aquelas cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, dotadas de baixa complexidade e desde que não se trate de autor absolutamente incapaz (aplicação subsidiária do art. 8o da Lei n. 9.099/95 em razão do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/09). 6. No caso que originou o presente conflito, o valor da causa foi apontado na petição inicial no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), mas o Juízo Suscitado, que declinou a competência, refutou tal valor por não guardar conformidade com a natureza da demanda. Assim, com a valoração judicial do Juízo Suscitado, que afasta o valor atribuído a causa, revela-se competente para julgar o feito o Juízo Fazendário. Nota-se, ainda, que o 7. Ainda que não se adote o reportado entendimento, convém observar que a pretensão da autora ostenta maior complexidade e envolve disponibilização de leito de UTI com suporte dialítico, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. 8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1314477, 07463668920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, a reclamante alega que o ACÓRDÃO impugnado descumpriu as teses firmadas no IRDR n.° 3, no qual fica reconhecida a possibilidade de ajuizamento de ações de saúde (seja por internação em UTI seja por fornecimento de medicamentos) nos juizados especiais fazendários. Argumenta que o objetivo da decisão uniformizadora foi manter de forma completa e absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações de saúde, salvo as questões probatórias de alta complexidade. Aduz que, contrariando o precedente qualificado em questão, o entendimento da 2a Câmara Cível do TJDFT é de que o IRDR n.o 3 restou superado com a publicação da Resolução n.o 12, de 3/10/2019, deste Tribunal, sendo absolutamente competente para todas as ações de saúde do Distrito Federal a 5a Vara de Fazenda Pública. Assevera que o acórdão impugnado desrespeitou não só a autoridade da decisão proferida por esta Câmara de Uniformização, que é a singular unidade julgadora competente para a revisão da tese, bem como o comando normativo constante no artigo 986 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de liminar, para que seja suspenso o trânsito em julgado do acórdão impugnado e, no mérito, o conhecimento e o provimento de sua reclamação, para que, reformando-se a decisão reclamada, seja garantida a autoridade da decisão proferida no IRDR n.° 3. É o relatório. DECIDO. Porque demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Com efeito, nos termos do artigo 196, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, IV, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Nesse contexto, entendo que se encontram presentes os requisitos para admissibilidade e para o processamento da presente reclamação, sobretudo por se tratar de questão controvertida entre as Câmaras Cíveis deste Tribunal. Destarte, considerando o aparente desacordo apontado, no intuito de dar eficácia a precedente desta Câmara de Uniformização e garantir-lhe autoridade, bem como para evitar o trânsito em julgado do acórdão impugnado, DEFIRO o pedido liminar e determinar a suspensão do processo n.o 0746366-89.2020.8.07.0000 até o final julgamento e mérito da presente reclamação. Na forma do artigo 989, I, do Código de Processo Ciivl, OFICIE-SE ao eminente Desembargador Presidente da 2a Câmara Cível, solicitando informações. Após, encaminhem-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora